Tribunal: STJ
Processo: 0722031-03.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976159 - DF(2025/0238912-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - DF013455
JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA - DF036027
ERICA BONFIM KASSEM FARES - DF037848
JOAO VICTOR SARDINHA DE SOUZA - DF077701
GUILHERME CAMPOS COELHO - DF027810
EMBARGADO
: FREDERICO CINTRA GOMES
EMBARGADO
: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA
EMBARGADO
: LUIGI THIAGO DAMANDO
ADVOGADOS
: LEANDRO OLIVEIRA GOBBO - DF030851
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
EMANUELE TRINDADE LIMA DE CARVALHO - DF077814
CAIO GODOY GODINHO - DF075345
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si,
dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eea1ceaf-1b39-443f-90f0-36bdc84bd8eb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976159 - DF(2025/0238912-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - DF013455
JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA - DF036027
ERICA BONFIM KASSEM FARES - DF037848
JOAO VICTOR SARDINHA DE SOUZA - DF077701
GUILHERME CAMPOS COELHO - DF027810
EMBARGADO
: FREDERICO CINTRA GOMES
EMBARGADO
: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA
EMBARGADO
: LUIGI THIAGO DAMANDO
ADVOGADOS
: LEANDRO OLIVEIRA GOBBO - DF030851
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
EMANUELE TRINDADE LIMA DE CARVALHO - DF077814
CAIO GODOY GODINHO - DF075345
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela
interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio
acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si,
dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se dos embargos de declaração opostos por FREDERICO CINTRA
(e-STJ fls. 2.548-2.550) e por
GOMES e OUTROS
RENATO ALBERTO OLIVEIRA
(e-STJ fls. 2.551-2.559) ao acórdão que, em relação aos primeiros,
DOS SANTOS
conheceu do respectivo agravo para não conhecer do recurso especial; e, ao segundo,
conheceu parcialmente do respectivo agravo para, nessa extensão, negar provimento
ao recurso especial (e-STJ fls. 2.534-2.543).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. RECONHECIMENTO DE QUE NÃO FORAM PRESTADAS A
CONTENTO. SUCUMBÊNCIA À PARTE RÉ. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO. TEMA REPETITIVO No
1.076.
I, 'B', DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.030,
Documento eletrônico VDA55329822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:08
Código de Controle do Documento: 3c884f84-567d-42a4-a160-913158d03c7a

INCABÍVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
1. Na espécie, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
quanto à distribuição da sucumbência demandaria o reexame de
circunstâncias fático-probatórias, procedimento inviável nesta sede a teor da
Súmula no 7/STJ.
2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base no
I, 'b', do CPC, relativamente à negativa de vigência ao
§
art. 1.030,
art. 85,
2o, do CPC. O recurso adequado contra esse julgado é o agravo interno a ser
interposto na origem. No ponto, a insurgência não merece conhecimento.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Agravo apresentado por FREDERICO CINTRA GOMES e OUTROS
conhecido para não conhecer do recurso especial.
5. Agravo apresentado por RENATO ALBERTO OLIVEIRA SANTOS conhecido
parcialmente e, nessa extensão, não provido o recurso especial." (e-STJ fls.
2.534-2.535)

Nos embargos declaratórios opostos por FREDERICO CINTRA GOMES e
, sustenta-se que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao
OUTROS
princípio da sucumbência e incidência dos arts. 82, § 2o, e 85,
, do CPC, o que
caput
dispensa o reexame de fatos e provas (e-STJ fls. 2.548-2.549).
Nos embargos declaratórios opostos por RENATO ALBERTO OLIVEIRA
, afirma-se que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios:
DOS SANTOS
a) omissão, ao não analisar o argumento central deduzido nas razões do agravo em
recurso especial, consistente em que o Tema no
não seria aplicável ao
1.076/STJ
caso, havendo
; b) contradição, pois o acórdão embargado aplica
distinguishing
precedente sobre o cabimento do agravo interno enquanto a inaplicabilidade do Tema
no
autoriza o agravo em recurso especial; e c) omissão quanto à negativa
1.076/STJ
de prestação jurisdicional, pois o conteúdo da prova pericial contraria a conclusão da
Corte local a respeito do tema em discussão (e-STJ fls. 2.552-2.556).
Ambos requerem o acolhimento dos respectivos aclaratórios e o suprimento
dos vícios apontados, com efeitos infringentes.
Contrarrazões às e-STJ fls. 2.565-2.570 e 2.571-2.576.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada em ambos os casos.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do CPC, seja obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material.
Em relação aos embargos de declaração opostos por FREDERICO CINTRA
, não se verifica omissão. Não foi demonstrado ponto ou questão
GOMES e OUTROS
sobre o qual o acórdão embargado devia ter se pronunciado e supostamente não o fez.
Conforme se extrai desse julgado, a pretensão relativa arts. 82, § 2o, e 85,
, ambos CPC, sequer foi conhecida, aplicando-se a
(e-STJ fls.
caput
Súmula no 7/STJ
2.538-2.540), ao que os embargantes afirmam, genericamente, que a análise da tese
recursal dispensa o exame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55329822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:08
Código de Controle do Documento: 3c884f84-567d-42a4-a160-913158d03c7a

Nesse contexto, fica evidente o intuito meramente infringente da
irresignação, cujo objetivo não é suprimir eventual omissão, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
Quanto aos embargos de declaração opostos por RENATO ALBERTO
, não se verificam as omissões ou a contradição apontadas.
OLIVEIRA DOS SANTOS
Relativamente à primeira omissão e à contradição, consignou o acórdão
embargado que, por expressa previsão legal, corroborada pela pacífica jurisprudência
desta Corte Superior, a análise da tese de inaplicabilidade do Tema no
ao
1.076/STJ
caso compete ao Tribunal de origem, por meio de agravo interno, o que não ocorreu,
tornando inviável o seu exame nesta sede (e-STJ fls. 2.540-2.541).
Não sendo sequer conhecida a tese, não há falar em omissão, tampouco em
"contradição", mormente porque a que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração é interna ao julgado, decorrente da identificação de proposições
inconciliáveis entre si, o que não ocorre no presente caso.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
VERIFICADAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
ARESTO
EMBARGADO.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA POSSE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é
aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no
contexto
do
próprio
acórdão
embargado,
estejam
contidas
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.909.004/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-
15/12/2025,
18/12/2025
se.)

No tocante à segunda omissão, necessário frisar que, conforme transcrito
no relatório do acórdão embargado, argumenta-se expressamente que "o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar
sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo após a
explicitamente
(e-STJ fl. 2.538 - sublinhou-se).
oposição de embargos de declaração (e-STJ fl. 2.357)"
Assim, não procede a afirmação de que "O Embargante jamais alegou que o
TJDFT 'não se manifestou'. A alegação (tese do REsp) foi de que a manifestação do
TJDFT é intrinsecamente contraditória e viola o
§ 1o, IV, do CPC, por não
art. 489,
" (e-STJ fl. 2.554).
enfrentar o argumento central
Com efeito, ainda segundo o registrado no acórdão embargado, a negativa
de prestação jurisdicional não ocorreu, manifestando-se expressamente o Tribunal de
origem sobre os pontos alegadamente omissos ou contraditórios, não sendo
identificados os vícios do
do CPC neste caso.
art. 1.022
Transcreve-se:

"A alegada negativa de prestação jurisdicional não prospera,
tendo em vista que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA55329822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:08
Código de Controle do Documento: 3c884f84-567d-42a4-a160-913158d03c7a

No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à suposta contradição da sentença, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:
'Inicialmente, quanto à suposta contradição na r.
sentença, importa observar que compelida a prestar as contas, a
parte Ré deixou de fazê-lo a contento, sobrevindo a determinação
de realização do exame pericial, no qual constaram as contas
requeridas pela parte autora, especificando a movimentação
financeira da pessoa jurídica nos limites do proposto na inicial.
Dentro desse contexto, o pedido foi julgado procedente,
esclarecendo-se que as contas foram prestadas por meio de
perícia, logo, não se vislumbra a alegada contradição. Em razão
de tais fatos, Sua Excelência assim dispôs sobre a sucumbência:
'Por força da sucumbência, tendo em vista
que restou ratificado o dever de prestar as contas
vindicadas, arcará a parte ré com o pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios,
que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
De fato, tem-se que a parte sucumbente na demanda
foi a parte requerida, na medida em que o Autor é sagrado
vencedor na lide quando não apresentadas as contas pelo Réu
ou quando este as presta de forma incorreta, que foi a hipótese
dos autos. Por sua vez, o Réu será considerado vencedor quando
julgadas boas as suas contas. Apurado o desacerto das contas
apresentadas pela parte requerida, esta deverá arcar com o
pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive custas
processuais" (e-STJ fls.
).
2258/2259
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da
parte." (e-STJ fls. 2.541-2.542)

Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando os fundamentos que o levaram a
solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas não significa
omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto
aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Documento eletrônico VDA55329822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:08
Código de Controle do Documento: 3c884f84-567d-42a4-a160-913158d03c7a

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração também no presente caso, afigura-se patente o intuito infringente da
presente irresignação, cujo objetivo também é alterar o resultado do julgamento pela
via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por FREDERICO
e por
.
CINTRA GOMES e OUTROS
RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:08
Código de Controle do Documento: 3c884f84-567d-42a4-a160-913158d03c7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.976.159 / DF
Número Registro: 2025/0238912-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07220310320208070001 7220310320208070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FREDERICO CINTRA GOMES
AGRAVANTE : MAURO PEREIRA PINTO GARCIA
AGRAVANTE : LUIGI THIAGO DAMANDO
ADVOGADOS : LEANDRO OLIVEIRA GOBBO - DF030851
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
EMANUELE TRINDADE LIMA DE CARVALHO - DF077814
CAIO GODOY GODINHO - DF075345
AGRAVANTE : RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - DF013455
JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA - DF036027
ERICA BONFIM KASSEM FARES - DF037848
JOAO VICTOR SARDINHA DE SOUZA - DF077701
GUILHERME CAMPOS COELHO - DF027810
AGRAVADO
: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - DF013455
Documento eletrônico VDA56081785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: 8a2b858d-91b6-4003-ada6-480a606c96d4

GUILHERME CAMPOS COÊLHO - DF027810
JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA - DF036027
ERICA BONFIM KASSEM FARES - DF037848
JOAO VICTOR SARDINHA DE SOUZA - DF077701
AGRAVADO
: FREDERICO CINTRA GOMES
AGRAVADO
: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA
AGRAVADO
: LUIGI THIAGO DAMANDO
ADVOGADOS : LEANDRO OLIVEIRA GOBBO - DF030851
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
EMANUELE TRINDADE LIMA DE CARVALHO - DF077814
CAIO GODOY GODINHO - DF075345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES - DF013455
JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA - DF036027
ERICA BONFIM KASSEM FARES - DF037848
JOAO VICTOR SARDINHA DE SOUZA - DF077701
GUILHERME CAMPOS COELHO - DF027810
EMBARGADO : FREDERICO CINTRA GOMES
EMBARGADO : MAURO PEREIRA PINTO GARCIA
EMBARGADO : LUIGI THIAGO DAMANDO
ADVOGADOS
: LEANDRO OLIVEIRA GOBBO - DF030851
MARIA EDUARDA LEITE DE FIGUEIREDO - DF068509
EMANUELE TRINDADE LIMA DE CARVALHO - DF077814
CAIO GODOY GODINHO - DF075345
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: 8a2b858d-91b6-4003-ada6-480a606c96d4

Documento eletrônico VDA56081785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: 8a2b858d-91b6-4003-ada6-480a606c96d4